Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-13.2019.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500003-13.2019.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que são apelantes
VINICIUS GOMES PEREIRA e GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA
MILARÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao apelo
dos réus unicamente para fixar o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no
mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500003-13.2019.8.26.0551 Comarca de Limeira.
Apelação Criminal no 1500003-13.2019.8.26.0551
1a Vara
Criminal de Limeira.
Apelantes: Vinicius Gomes Pereira e Guilherme Henrique de
Oliveira Milaré
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.013
1. Por sentença do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, os réus Vinícius
Gomes Pereira e Guilherme Henrique de Oliveira Milaré foram
condenados como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, cada qual a cinco anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e quinhentos dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 1o de janeiro de 2019, por volta das
23h30min, na esquina da Rua João Ciarrochi com a Rua
Professor Fariz Elias, Jardim Vista Alegre, naquela cidade,
traziam consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em
desacordo com disposição legal ou regulamentar, trinta e três
porções de cocaína, pesando 13,54g, substância entorpecente
causadora de dependência física ou psíquica.
Inconformados com a decisão, os réus
recorreram em busca da absolvição por falta de provas ou
desclassificação em relação a Guilherme do crime de tráfico
para o delito de porte de tóxico para consumo pessoal. De
forma subsidiária, pretendem a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, a mitigação do regime
de prisão e a imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500003-13.2019.8.26.0551 Comarca de Limeira.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do fato delituoso está
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos
de constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
cocaína o material apreendido, substância essa entorpecente
causadora de dependência física e psíquica (fls. 13/14, 37/39 e
123/125).
A autoria do delito ficou demonstrada
pelo apurado na instrução do processo, observado que em
Juízo a prova oral foi colhida pelo sistema audiovisual.
No auto de prisão em flagrante, o réu
Vinícius negou a traficância, mas em Juízo passou a admitir a
prática delitiva, informando ter sido abordado pelos policiais
quando vendia uma porção de cocaína para o corréu
Guilherme, sustentando ter sido a primeira vez que traficava
para sustentar o vício (fl. 6 e registro digital).
Sempre
que
interrogado,
o
réu
Guilherme negou ser traficante, declarando em Juízo ter sido
abordado quando comprava uma porção de cocaína do corréu
Vinícius, que seria destinado ao seu consumo pessoal e que
trazia consigo apenas R$.10,00 (fl. 8 e registro digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram que, em patrulhamento por local conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500003-13.2019.8.26.0551 Comarca de Limeira.
como ponto de venda de drogas, receberam informações de um
idoso dando conta de tráfico praticado por dois indivíduos, os
quais foram abordados e alegaram serem usuários de droga,
sendo apreendidas vinte e duas porções de cocaína na cueca
de Vinícius, além de R$.70,00 e com Guilherme foram
encontradas onze porções da mesma droga e R$.280,00 (fls.
4/5 e registro digital), o que afasta, quanto a este último, a
pueril alegação de que era mero usuário e estaria comprando
drogas para seu tóxico pessoal.
As demais testemunhas nada de útil
trouxeram para a elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciaram (registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um
crime de tal gravidade a inocentes.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, de modo que essa prova era mesmo
suficiente para justificar o acolhimento da acusação, pouco
importando, na hipótese, a ausência de testemunhas estranhas
aos quadros da polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500003-13.2019.8.26.0551 Comarca de Limeira.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão,
em local conhecido como ponto de venda de drogas,
decorrente de bem-sucedida diligência realizada após denúncia
apontando o tráfico praticado por dois indivíduos cujas
características coincidiam com as dos apelantes, a quantidade
e a forma de acondicionamento do tóxico, em trinta e três
porções individuais, além da apreensão de R$.350,00 em
dinheiro, não deixaram dúvida alguma quanto a se destinar o
entorpecente ao insidioso comércio.
Nesse ponto, oportuno ponderar ser
irrelevante o fato de que não tivessem os réus sido
surpreendidos
a
exercer
qualquer
ato
característico
da
mercancia no momento da prisão, pois isto não se exige para a
tipificação do delito em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500003-13.2019.8.26.0551 Comarca de Limeira.
De fato, o delito de tráfico ilícito de
tóxicos é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a
terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado
vendendo o entorpecente. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
De mais a mais, ainda que se possa
crer seja o réu Guilherme usuário de drogas, nada havia a
impedi-lo de exercer o comércio ilícito de tóxicos, fato nada
incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante da imputação feita na denúncia contra os recorrentes,
sendo
impossível
a
pretendida
absolvição
ou
a
desclassificação para o delito menos grave pela qual se bate o
réu Guilherme.
No tocante à dosimetria, as bases não
comportam modificação, pois fixadas para cada qual dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500003-13.2019.8.26.0551 Comarca de Limeira.
no menor patamar para a espécie, o que impediu pudessem as
circunstâncias atenuantes da menoridade relativa deles e da
confissão de Vinícius influir no cálculo, pois impossível reduzi-
la aquém do menor patamar, na esteira da Súmula no 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Por outro lado, como anotou o julgador,
eles ostentam passagem pelo Juízo da Infância e Juventude
pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico
de drogas, o que se presta a demonstrar que se dedicam ao
comércio de tóxicos de longa data e é indicativo da estreita
vinculação dele com essa atividade criminosa, impedindo a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, como decidido com acerto em primeira instância, em
entendimento que se alinha àquele que prevalece no colendo
Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que: “o registro de
atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico
privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas
criminosas. Precedentes” (HC no 447045, 5a Turma, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 07.08.2018, DJe 15.08.2018).
No mesmo sentido: AgInt no HC no 467947, 6a Turma, Relator
Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 04.12.2018, DJe 1o.02.2019.
O regime prisional inicial pode ser o
semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis
admitidas na sentença e a quantidade de sanção carcerária
imposta, que por sua vez, impede a sua substituição por
sanção restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500003-13.2019.8.26.0551 Comarca de Limeira.
Portanto, para o fim especificado é de
rigor o parcial provimento do apelo, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao apelo dos réus unicamente para fixar
o regime prisional inicial semiaberto, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -